Tribunal: STJ
Processo: 5008334-04.2018.4.03.6105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2178265 - SP (2022
/0233629-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
NACIONAL
DOS
CONTRIBUINTES
DE
TRIBUTOS
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS (ANCT). ASSOCIAÇÃO
GENÉRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança coletivo visando à
declaração, em favor dos associados da Associação Nacional dos Contribuintes de
Tributos, da inexigibilidade das contribuições ao PIS/PASEP e da COFINS, com a
inclusão dessas contribuições na respectiva base de cálculo e, ao final, visando
à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos a esse título.
2. O Tribunal de origem extinguiu o processo sem julgamento de mérito
considerando que a finalidade da associação é genérica, não se relacionando a uma
categoria, coletividade ou classe específica, mas pretendendo representar todos os
contribuintes brasileiros, sem delimitação de interesse específico.
3. Ao julgar o ARE 1.293.130/SP, sob o regime de repercussão geral (Tema
1.119), o Supremo Tribunal Federal concluiu pela dispensa de autorização expressa ou
apresentação da relação nominal dos substituídos para a impetração do mandado de
segurança coletivo por associação. Todavia, registrou que essa tese não se aplica a
associações genéricas, "que não representam quaisquer categorias econômicas e
profissionais específicas, como é o caso da ANCT".
4. Assim, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o ARE 1.339.496
/AgR, estabeleceu que as entidades associativas de caráter genérico não possuem
legitimidade ativa para a impetração de mandado de segurança coletivo em favor de
seus associados, fazendo alusão expressa à generalidade da associação recorrida –
Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos (ANCT).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49488451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 4c51deef-32eb-4661-b6ca-f3441fd1a64b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49488451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/08/2025 15:57:18
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 4c51deef-32eb-4661-b6ca-f3441fd1a64b

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2178265 - SP (2022
/0233629-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO
NACIONAL
DOS
CONTRIBUINTES
DE
TRIBUTOS
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS (ANCT). ASSOCIAÇÃO
GENÉRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança coletivo visando à
declaração, em favor dos associados da Associação Nacional dos Contribuintes de
Tributos, da inexigibilidade das contribuições ao PIS/PASEP e da COFINS, com a
inclusão dessas contribuições na respectiva base de cálculo e, ao final, visando
à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos a esse título.
2. O Tribunal de origem extinguiu o processo sem julgamento de mérito
considerando que a finalidade da associação é genérica, não se relacionando a uma
categoria, coletividade ou classe específica, mas pretendendo representar todos os
contribuintes brasileiros, sem delimitação de interesse específico.
3. Ao julgar o ARE 1.293.130/SP, sob o regime de repercussão geral (Tema
1.119), o Supremo Tribunal Federal concluiu pela dispensa de autorização expressa ou
apresentação da relação nominal dos substituídos para a impetração do mandado de
segurança coletivo por associação. Todavia, registrou que essa tese não se aplica a
associações genéricas, "que não representam quaisquer categorias econômicas e
profissionais específicas, como é o caso da ANCT".
4. Assim, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o ARE 1.339.496
/AgR, estabeleceu que as entidades associativas de caráter genérico não possuem
legitimidade ativa para a impetração de mandado de segurança coletivo em favor de
seus associados, fazendo alusão expressa à generalidade da associação recorrida –
Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos (ANCT).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48286652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:46
Código de Controle do Documento: 81320226-8589-4722-b67f-35d8b1895801

Trata-se de agravo interno interposto pela ASSOCIACAO NACIONAL DOS
CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS da decisão de fls. 1.493/1.496.
A parte agravante alega que a decisão agravada merece reforma, pois o
precedente do ARE 1.339.496/RJ não se aplica ao caso concreto, uma vez que a
ANCT não é uma associação genérica e não possui ligação com a Associação
Brasileira de Contribuintes Tributários (ABCT), parte recorrente naquele julgamento.
Afirma que a decisão agravada usurpou competência do Supremo Tribunal
Federal ao decidir sobre matéria eminentemente constitucional, e que a legitimidade
ativa da ANCT está amparada pelo art. 21 da Lei 12.016/2009, que permite a
impetração de mandado de segurança coletivo por associações legalmente
constituídas há mais de um ano, em defesa de direitos líquidos e certos de seus
membros ou associados.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do
processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 1.549).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
Na origem, trata-se de mandado de segurança coletivo visando à
declaração, em favor dos associados da Associação Nacional dos Contribuintes de
Tributos, da inexigibilidade das contribuições ao PIS/PASEP e da COFINS, com a
inclusão dessas contribuições na respectiva base de cálculo e, ao final, visando
à restituição ou compensação dos valores indevidamente recolhidos a esse título.
Ao solucionar a controvérsia, o Tribunal de origem concluiu que a entidade
associativa recorrente não detinha legitimidade para a propositura de mandado de
segurança coletivo, à luz dos seguintes fundamentos (fl. 1.134):
[...] embora a legitimação extraordinária prevista no mandado de
segurança coletivo dispense a identificação detalhada dos titulares dos
direitos em cuja defesa atue o substituto processual, é imprescindível a
demonstração inequívoca da existência de violação, concreta ou potencial,
pela autoridade impetrada, contra direito líquido e certo de filiado da
associação impetrante do mandado de segurança preventivo, sob pena de
indevido uso o mandado de segurança coletivo como ação direta de
inconstitucionalidade e violação ao devido processo legislativo.
Na espécie, a ANCT não comprovou o interesse de agir. A apelante
não provou o interesse direto dos associados, aqueles que possam ser
atingidos por ato da autoridade coatora cujos efeitos pretende desconstituir
Documento eletrônico VDA48286652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:46
Código de Controle do Documento: 81320226-8589-4722-b67f-35d8b1895801

(no presente caso, o direito de seus associados efetuarem os recolhimentos
das contribuições ao PIS e à COFINS sem a inclusão dos próprios tributos
na base de cálculo, bem como obter a declaração do direito à compensação
ou precatório dos valores recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos).
Não está especificado na petição inicial quais associados estão
sujeitos ao recolhimento dos tributos ou documentos que comprovem a
incidência de fato gerador da exação questionada, nem mesmo qualquer ato
administrativo concreto apto a justificar o mandado de segurança preventivo,
o que demonstra a falta de interesse na demanda. De fato, o pedido é
extremamente genérico, inexistindo qualquer demonstração de lesão ou
perigo de lesão a direito, evidenciando a absoluta falta de interesse
processual. Assim, não merece qualquer reparo a sentença que extinguiu o
feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de
Processo Civil.

A matéria ora discutida foi apreciada pela Suprema Corte, que, ao julgar o
ARE 1.293.130/SP, sob o regime de repercussão geral (Tema 1.119), concluiu pela
dispensa de autorização expressa ou apresentação da relação nominal dos
substituídos para a impetração do mandado de segurança coletivo por associação.
Ao apresentar voto-vogal no julgamento do Tema 1.119, o Ministro Luís
Roberto Barroso ressaltou:
"[...] esta Corte não analisou se associações genéricas, que não
representam quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas,
como é o caso da ANCT, podem ter seus associados beneficiados por
decisões em mandado de segurança coletivo. Ou seja, esse tema ainda está
em aberto e pode vir a ser arguido pela União e discutido pelas instâncias
"
ordinárias e, inclusive, em outro momento, por esta Corte.
Assim, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o ARE 1.339.496/AgR,
estabeleceu que as entidades associativas de caráter genérico não possuem
legitimidade ativa para a impetração de mandado de segurança coletivo em favor de
seus associados, fazendo alusão expressa à generalidade da associação recorrida –
Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos (ANCT).
Cito, a propósito, a ementa desse julgado:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES TRIBUTÁRIOS (ABCT). ARE No
1.293.130-RG-ED/SP; TEMA RG No 1.119: PARADIGMA NÃO APLICÁVEL
AO CASO. RESSALVA REGISTRADA NO PRÓPRIO LEADING CASE.
IDENTIFICAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA.
1. No julgamento do ARE no 1.293.130-RG/SP, Tema RG no 1.119, o
Supremo Tribunal Federal assentou a desnecessidade de apresentação de
relação nominal de associados ou comprovação de filiação prévia para que
fique configurada a legitimidade ativa de associação em mandado de
segurança coletivo.
Documento eletrônico VDA48286652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:46
Código de Controle do Documento: 81320226-8589-4722-b67f-35d8b1895801

2. No julgamento do leading case, ressalvou-se o caso das chamadas
associações genéricas, conforme voto-vogal do eminente Ministro Roberto
Barroso: “Entendo, conforme consta do voto do relator, que, no caso
concreto, esta Corte não analisou se associações genéricas, que não
representam quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas,
como é o caso da ANCT, podem ter seus associados beneficiados por
decisões em mandado de segurança coletivo. Ou seja, esse tema ainda está
em aberto e pode vir a ser arguido pela União e discutido pelas instâncias
ordinárias e, inclusive, em outro momento, por esta Corte.”
3. A agravada insere-se na hipótese de associação genérica, pela
indeterminação de seu objeto social e de seu rol de associados, razão pela
qual não aplicável, ao caso, a tese fixada no Tema RG no 1.119.
4. Reconhecida a ilegitimidade ativa da ABCT.
5. Agravo regimental da União (Fazenda Nacional) ao qual se dá
provimento, para negar provimento ao agravo em recurso extraordinário,
revigorando-se o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região.
(ARE 1339496 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/
Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-02-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-
2023)

Seguindo a mesma orientação, cito os seguintes precedentes desta Corte
Superior:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. LEGITIMIDADE. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. CASO EM QUE
NÃO SE APLICA O PRECEDENTE, POR EXPRESSO ENTENDIMENTO
DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA AFASTAR A
LEGITIMIDADE.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se, na origem, de mandado de segurança preventivo
impetrado pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos -ANCT,
com o intuito de excluir da base de cálculo do PIS e da Cofins importação os
valores relativos ao ICMS sobre o desembaraço aduaneiro, bem como das
próprias contribuições, sendo considerado apenas o valor aduaneiro, nos
termos do art. VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT.
II - O Juízo de primeira instância julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, com fundamento no art. 267, I, IV e VI, diante da
ausência dos pressupostos de constituição válida e da falta de interesse de
agir da associação impetrante (fls. 51-55).
III - O Tribunal Regional Federal da 1a Região deu provimento ao
recurso de apelação da associação para reconhecer a legitimidade da
referida associação e julgar procedente o pedido.
IV - O recurso especial merece acolhimento no que diz respeito à
alegada ilegitimidade ativa da ANCT. O Tribunal de origem anulou a
sentença, reconhecendo a legitimidade da ANCT para, na qualidade de
substituto processual, postular em juízo em prol dos direitos dos associados
que representa, dispensando a relação nominal dos afiliados e seus
respectivas autorizações.
V - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n. 1.293.130/SP
(Tema n. 1.119), fixou o entendimento no sentido da desnecessidade da
autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como
Documento eletrônico VDA48286652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:46
Código de Controle do Documento: 81320226-8589-4722-b67f-35d8b1895801

a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de
título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por
entidade associativa.
VI - Entretanto, a Segunda Turma do Supremo Tribunal federal
estabeleceu expressa e nominalmente como hipótese de exceção à tese
definida no ARE n. 1.293.130/SP (Tema n. 1.119), a situação processual
envolvendo a ANCT, ora recorrente. Em suma, a Suprema Corte decidiu que
a referida associação não possui legitimidade para impetrar mandado de
segurança coletivo sem autorização expressa de seus associados. Conforme
consta do referido julgado: "No julgamento do leading case, ressalvou-se o
caso das chamadas associações genéricas, conforme voto-vogal do
eminente Ministro Roberto Barroso: "Entendo, conforme consta do voto do
relator, que, no caso concreto, esta Corte não analisou se associações
genéricas, que não representam quaisquer categorias econômicas e
profissionais específicas, como é o caso da ANCT, podem ter seus
associados beneficiados por decisões em mandado de segurança coletivo.
Ou seja, esse tema ainda está em aberto e pode vir a ser arguido pela União
e discutido pelas instâncias ordinárias e, inclusive, em outro momento, por
esta Corte". 3. A agravada insere-se na hipótese de associação genérica,
pela indeterminação de seu objeto social e de seu rol de associados, razão
pela qual não aplicável, ao caso, a tese fixada no Tema RG no 1.119" (ARE
n. 1.339.496 AgR, relator Ministro Edson Fachin, relator p/ acórdão Ministro
André Mendonça, Segunda Turma, julgado em
).
7/2/2023
VII - Como visto, o entendimento adotado no precedente acima
transcrito está baseado na premissa de que a ANCT é uma associação
genérica, que não representa uma categoria econômica e profissional
específica, sendo indeterminado o seu objeto social e o rol dos associados,
de modo ser inaplicável a tese fixada no julgamento do Tema n. 1.119 STF.
VIII - Correta a decisão recorrida que deu provimento ao recurso
especial da Fazenda Nacional, reconhecendo a ilegitimidade ativa da
associação recorrida e, por consequência, julgar extinto o mandado de
segurança coletivo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.284/TO, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS
CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC
/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SUPRESSA NÃO EVIDENCIADA
ALTERAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
A
QUO.
EXAME
DE
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA48286652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:46
Código de Controle do Documento: 81320226-8589-4722-b67f-35d8b1895801

3. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE
1.339.496/RJ, estabeleceu uma hipótese de exceção à tese definida no ARE
1.293.130/SP (Tema 1.119); e decidiu que associações genéricas não têm
legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo sem autorização
expressa de seus associados.
4. No caso dos autos, considerada a premissa fática descrita pelo
Tribunal de Justiça e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não há
como se conhecer do recurso especial quanto à tese de violação do art. 21
da Lei n. 12.016/2009, mesmo se considerada a distinção entre as entidades
associativas ABCT e ANCT, porquanto eventual conclusão em contrário
dependeria do exame de provas, providência inadequada na via do especial,
consoante enuncia a Súmula 7 do STJ.
5. No que se refere à tese de violação do art. 10 do CPC/2015, o
recurso também não pode ser conhecido, à luz das Súmulas 7 do STJ e 284
do STF, pois o órgão julgador registrou, expressamente, o fato de a
ilegitimidade ativa ter sido suscitada pelo DF, o que evidencia não se tratar
de decisão surpresa, ao tempo em que eventual conclusão em contrário
também dependeria do reexame do acervo probatório.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.225.448/DF, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
16/8/2023

Quanto à aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do ARE 1.339.496/RS, registro que, embora a parte recorrente nesse
precedente tenha sido a Associação Brasileira de Contribuintes Tributários (ABCT), os
fundamentos ali adotados também se aplicam aos casos em que a ação é proposta
pela ANCT, porque ambas as associações se assemelham pela indeterminação de seu
objeto social e de seu rol de associados, caracterizando-se como associação genérica.
Registro, ainda, que a indicação daquele precedente do Supremo Tribunal
Federal pela decisão ora impugnada não descaracteriza a competência desta Corte
para a apreciação da controvérsia.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48286652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:46
Código de Controle do Documento: 81320226-8589-4722-b67f-35d8b1895801

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.178.265 / SP
Número Registro: 2022/0233629-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50083340420184036105
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
ADVOGADO : GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
ADVOGADO : GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49466702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:56:19
Código de Controle do Documento: 2fdc8151-2859-4eeb-9772-75be7d7c36ca

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:56:19
Código de Controle do Documento: 2fdc8151-2859-4eeb-9772-75be7d7c36ca